Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712635-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDO: CLÍNICA OFTALMOLÓGICA TEIXEIRA PINTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. OPERADORA DE PLANO. GLOSAS. NÃO QUITADAS. DOCUMENTOS. VÁLIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde em face de sentença que constituiu o título executivo lastreado nos documentos apresentados com o escopo de receber valores devidos ao prestador dos serviços médicos. 2. Para o ajuizamento do pedido monitório, é necessária sua regular instrução com "prova escrita sem eficácia de título executivo", a qual deve se entender "qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de um determinado débito" (STJ - REsp 596043/RJ). 3. A parte autora cumpriu os requisitos necessários para o manejo da ação monitória, vale dizer, a juntada de documento escrito sem eficácia de título executivo, o que impõe o processamento da demanda. 4. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não o fazendo prosperará o pedido monitório. 5. Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que não há nos autos documentos que comprovam a prestação dos serviços médicos oftalmológicos pela parte recorrida, nem, tampouco, o débito por ela pleiteado em sede de monitória. Pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 33865193). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada sua ausência, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 29/3/2022 (ID 34052467). Todavia, consoante se extrai do ID 34712992 - Pág. 1, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. COMPROVANTE ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO. DESERÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "no sentido de que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 731.504/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 5/10/2017). 2. Na hipótese, apesar de a agravante ter sido devidamente intimada para sanar o vício constatado pela Presidência desta Corte, quedou-se inerte conforme certidão de fl. 425 (e-STJ), vindo a anexar somente nas razões de agravo interno, comprovante de pagamento ilegível, impossibilitando a verificação da regularidade do preparo, além de não ter recolhido a complementação do preparo em dobro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1962893/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à ausência de provas colacionadas nos autos pela parte recorrida acerca da prestação do serviço e da dívida pleiteada, a validar a procedência da ação monitória, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005